Tribunal: TJES
Processo: 5010764-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010764-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RANIERY SAID SOAVE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010764-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RANIERY SAID SOAVE

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO A OUTRAS APLICAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE RESERVA PARA MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta por instituição financeira, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias do executado, os quais totalizam R$ 15.717,46, sob o argumento de se tratarem de quantias inferiores a 40 salários mínimos e aplicadas em investimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se valores depositados em conta corrente e aplicações financeiras, inferiores a 40 salários mínimos, são automaticamente impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se o executado comprovou que tais valores constituem reserva destinada à sua subsistência ou de seu núcleo familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade automática apenas às quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

4. A jurisprudência do STJ admite a extensão da impenhorabilidade a outras aplicações financeiras e contas correntes, desde que demonstrado que os valores possuem natureza de reserva destinada ao mínimo existencial.

5. O STJ fixa que não é possível conferir proteção indiscriminada a toda e qualquer aplicação financeira inferior a 40 salários mínimos, sendo imprescindível a comprovação concreta da finalidade de resguardo patrimonial.

6. Incumbe ao executado o ônus de provar que os valores bloqueados constituem reserva de subsistência, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC.

7. No caso concreto, o agravante não comprova a origem nem a destinação dos valores, limitando-se a apresentar extratos bancários que indicam movimentações frequentes incompatíveis com a finalidade de poupança.

8. A movimentação constante das contas descaracteriza a alegada natureza de reserva financeira protegida, evidenciando tratar-se de valores destinados a operações cotidianas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas à caderneta de poupança até o limite legal. 2. A extensão da proteção a contas correntes ou aplicações financeiras exige prova de que os valores constituem reserva destinada ao mínimo existencial. 3. O ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre o executado. 4. A movimentação frequente de conta bancária afasta a caracterização de reserva financeira protegida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, X, e 854, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 52.238/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/12/2016; STJ, AgInt no REsp 1.812.780/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24/05/2021; STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 13/08/2014; STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024; TJES, AI 0002422-04.2020.8.08.0048; TJES, AI 5013281-36.2023.8.08.0000; TJSP, AI 2137068-84.2025.8.26.0000; TJMG, AI 0389665-43.2025.8.13.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao que indeferiu o pedido de levantamento da penhora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010764-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RANIERY SAID SOAVE

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RANIERY SAID SOAVE
em face da decisão (ID 14719285) proferida pelo Juízo de Linhares - 1ª Vara Cível que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de quantia bloqueada em contas bancárias do executado.

Em suas razões recursais (ID 14719075), o agravante aduz, em síntese, que os valores penhorados, a despeito de não estarem em conta poupança, consistem em investimentos inferiores a 40 salários mínimos, com características e objetivos similares ao da poupança, o que justifica sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Por meio da decisão de ID 14810109, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

A demanda de origem consiste em execução de título extrajudicial por meio da qual
BANCO DO BRASIL S/A
afirma-se credor da quantia de R$ 308.434,92 (trezentos e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) inadimplida por
RANIERY SAID SOAVE
. No curso da fase executiva, a parte exequente requereu a realização de penhora para busca de ativos do executado, a qual revelou-se parcialmente exitosa.

Nesse contexto, houve a constrição de R$ 15.717,46 (quinze mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos). Todavia, alega o recorrente que a referida verba deve ser considerada impenhorável, com fulcro no art. 833, inciso X:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

O aludido dispositivo estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal previsão “
versa sobre a dignidade da subsistência do executado
” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

Ademais, em que pese a penhora efetivada no caso em apreço seja decorrente de conta-corrente de propriedade do Agravante, e não de conta-poupança propriamente dita, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais Pátrios, inclusive este Sodalício, aplicam o supratranscrito dispositivo legal também nessas hipóteses, o que se denota a partir dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

[...] 1)
Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso
(RESP 1230060/PR, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. [...] (TJES; AI 0002422-04.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 19/04/2021; DJES 14/05/2021)

[...]
Entendimento jurisprudencial no sentido de que a intenção do legislador foi a de proteger valor destinado a garantir a dignidade do devedor, não importa em que espécie de ativo financeiro esteja depositado.
[...]

(TJSP; AgInt 2035086-32.2022.8.26.0000/50000; Ac. 16148142; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 14/10/2022; DJESP 24/10/2022; Pág. 1868)

Sucede que
a jurisprudência pátria atribuiu à parte executada o ônus de comprovar a situação de impenhorabilidade
. Nesse sentido, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação até 40 (quarenta) salários mínimos em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC
”
, bem como que
“é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades
”. (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

A título elucidativo, transcrevo ementa do julgado em questão:

PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1.
A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. [...]

DA QUESTÃO CONTROVERTIDA [...]

11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança.

12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras.
[...]

15.
Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador.
Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5º da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. [...]

17.
Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente.
[...]

21.
Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC.

22. A partir do raciocínio acima,
a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas:

a)
é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança
(isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.);

b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas);

c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial);

d)
para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades
.

SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA

23.
A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança.
Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...]

(REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

O referido entendimento também é adotado pelos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física e jurídica. Concessão da benesse legal. Inadmissibilidade. Ausência de prova documental a demonstrar a incapacidade financeira dos agravantes em arcar com as custas processuais. Aplicação do enunciado da Súmula nº 481, do C. Superior Tribunal de Justiça. Benefício indeferido IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VALORES CONSTRITOS DA PESSOA JURÍDICA. Inaplicabilidade da regra do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, pois referida norma legal não é extensível aos valores da pessoa jurídica, ainda que se alegue o uso para o pagamento de seus gastos ordinatórios, pois tal dispositivo de Lei visa a proteção da pessoa natural e ou sua família, para fins de preservação dos rendimentos de natureza alimentar. Ausência, ademais, de demonstração de possibilidade de prejuízo à preservação da empresa. QUANTIAS BLOQUEADAS DA PESSOA FÍSICA.
Bloqueio de valores inferiores a 40 salários mínimos. Nova orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, por sua E. Corte Especial, no sentido de que, em se tratando de ativo financeiro não depositado em conta poupança, só haverá impenhorabilidade se alegado e demonstrado (ônus da parte executada) que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ao devedor ou sua família em caso de emergência ou imprevisto grave (RESP. 1.677.144/RS). Inexistência de demonstração a respeito no caso concreto. Precedentes. Decisão mantida.

Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2137068-84.2025.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2025; Data de Registro: 17/06/2025) (TJSP; AI 2137068-84.2025.8.26.0000; Santo André; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil; Julg. 17/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DE CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de vitória/ES, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pela caixa de previdência dos funcionários do Banco do Brasil (previ).
O agravante pleiteia a desconstituição da penhora de valores bloqueados via sisbajud, transferidos para conta judicial, sob a alegação de impenhorabilidade de tais quantias, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do código de processo civil (CPC).
II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I)
definir se os valores bloqueados em conta poupança e conta corrente do agravante são impenhoráveis, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC;
(II) estabelecer se houve desvirtuamento da finalidade da conta poupança, descaracterizando-a como tal e permitindo a penhora dos valores depositados. III. Razões de decidir. 3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. 4. A jurisprudência consolidada do STJ garante a impenhorabilidade de valores até esse limite, inclusive quando depositados em conta corrente, desde que comprovadas as características de subsistência. 5.
Entretanto, o desvirtuamento da conta poupança, quando utilizada para movimentações típicas de conta corrente, como saques e pagamentos frequentes, afasta a proteção da impenhorabilidade,
conforme precedentes (agint no RESP n. 1.812.780/SC; TJDFT, acórdão 1269844; TJMG, agravo de instrumento-CV 1.0000.24.229761-2/001). 6.
No presente caso, o agravante não comprovou que os valores bloqueados eram utilizados exclusivamente para fins de subsistência ou que a conta mantinha a finalidade de poupança, sendo seu ônus, conforme art. 854, §3º, I, do CPC.
lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos depende da manutenção da finalidade de poupança, conforme o art. 833, X, do CPC. 2. O desvirtuamento da conta poupança, com movimentações frequentes características de conta corrente, autoriza a penhora dos valores nela depositados. 3. O ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre o executado, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC. (TJES; AI 5013281-36.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 09/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITISCONSÓRCIO DE DEVEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Bloqueio de valores via sisbajud. Alegação de impenhorabilidade.
Proventos de aposentadoria e
valores depositados em conta-poupança
. Tema em debate na corte superior.
Ausência de demonstração de que a constrição recaiu sobre valores impenhoráveis. Ônus de competia à parte devedora. Impenhorabilidade não evidenciada.
Suspensão da execução somente em relação ao executado falecido. Necessidade de regularização do polo. Decisão reformada nesse ponto. Recurso conhecido e provido em parte. (TJPR; Ag Instr 0030625-59.2024.8.16.0000; Curitiba; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Victor Martim Batschke; Julg. 13/09/2024; DJPR 16/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, INCISOS X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE AUTOMÁTICA LIMITADA A DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTENSÃO A OUTRAS CONTAS E INVESTIMENTOS EXIGE PROVA DO CARÁTER DE RESERVA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A impenhorabilidade automática de valores até 40 salários mínimos aplica-se exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC
. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da impenhorabilidade em conta corrente ou aplicações financeiras apenas quando comprovado que tais quantias constituem reserva destinada à subsistência da parte executada e de sua família. 3. Compete ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC, mediante prova de que se destinam ao mínimo existencial. 4. No caso concreto, a parte agravante não apresentou prova de que os valores bloqueados se encontram depositados em conta poupança ou que constituem reserva de patrimônio. V. V. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL/ALIMENTAR EM CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. A verba de natureza salarial, ainda que contida em conta corrente, corresponde a bem amparado pela impenhorabilidade absoluta, salvo as duas exceções legalmente previstas demonstradas no art. 833, §2º, do CPC. Diante da ausência de enquadramento nas exceções legais, não é devida a penhora dos valores constantes em conta do executado. (TJMG; AI 0389665-43.2025.8.13.0000; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 06/06/2025; DJEMG 13/06/2025)

Estabelecidas essas premissas, verifico que, no caso concreto, o agravante não logrou êxito em demonstrar a origem da verba alegadamente impenhorável. Afinal, o recorrente limitou-se a apresentar cópia de seu extrato bancário que indica a realização do resgate da aplicação financeira, sem, contudo, demonstrar a imprescindibilidade da verba para seu sustento.

Inclusive, o extrato bancário apresentado demonstra que são realizadas diversas movimentações financeiras nas aludidas contas, o que desvirtua a alegada finalidade de reserva financeira, nos termos definidos pela Corte Superior.

Até porque, conforme exposto pelo Ministro Relator,
“não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas
” (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

Por derradeiro, destaco que a tese de que foram ofertadas outras garantias para adimplemento da dívida não foi aventada em Primeira Instância, de modo que sua análise, neste momento, configura supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que rejeitou o pedido de levantamento da penhora.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.